Tribunal: TJMT
Processo: 0023231-44.2019.8.11.0055
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0023231-44.2019.8.11.0055
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[H.M.C. - HOSPITAL E MATERNIDADE CLINICA DA CRIANCA LTDA. - CNPJ: 05.355.305/0001-30 (AGRAVANTE), LUIZ MARIANO BRIDI - CPF: 177.961.560-49 (ADVOGADO), LEDI FIGUEIREDO BRIDI - CPF: 272.559.560-68 (ADVOGADO), DARLAN F. PENA - CNPJ: 27.094.513/0001-65 (AGRAVADO), MARIANA CRESTANI PALMA - CPF: 009.433.311-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Interno

no

0023231-44.2019.8.11.0055
– Tangará da Serra.

Agravante:

H.M.C – Hospital e Maternidade Clínica da Criança Ltda.

Agravado:

Darlan F. Pena

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO
-
JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS –
PAGAMENTO DAS CUSTAS ATÉ O FINAL DO PROCESSO – DESCABIMENTO -
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

Os benefícios da assistência judiciária não podem e nem devem ser deferido ante a simples apresentação da declaração de pobreza ou a mera afirmação unilateral, merecendo análise a real situação do postulante, razão pela qual o indeferimento da antecipação recursal é medida que se impõe.

Não se mostra cabível a
suspensão da exigibilidade do pagamento das custas até o final do processo,
por expressa vedação legal, vez que
a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGC, determina que as custas processuais sejam recolhidas no ato da distribuição, sendo vedado o deferimento para serem recolhidas ao final.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por H.M.C – Hospital e Maternidade Clínica da Criança Ltda., em face da decisão monocrática proferida nos autos do Recurso de Apelação de mesma numeração, que indeferiu o pedido de justiça gratuita, e determinou o recolhimento do preparo recursal em 05 (cinco) dias.

Inconformada, a agravante sustenta que não tem condições de arcar com os encargos recursais, pois o hospital permanece com as portas fechadas, sem auferir rendimento desde 2021.

Afirma que demonstrou a hipossuficiência financeira por meio de extratos bancários, inclusive, dos seus sócios, e apontou diversos processos em tramitação na esfera civil e trabalhista, a corroborar a ausência de recursos financeiros.

Alega que a decisão agravada constitui óbice ao acesso à justiça, e que a teor da Sumula 481, faz jus à justiça gratuita a pessoa jurídica que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

Por fim, sustenta a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da gratuidade de justiça, requerendo a reforma da decisão agravada. Alternativamente, requer o deferimento do recolhimento das custas ao final.

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os argumentos trazidos pelo insurgente não são capazes de modificar as conclusões da deliberação unipessoal.

A jurisprudência desta Corte de Justiça perfilha o posicionamento de que a concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa jurídica somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos.

Conforme ficou registrado na decisão agravada, a apelante ampara o pedido de isenção dos encargos recursais na alegação de paralisação da atividade econômica e incapacidade financeira dos sócios.

Contudo, conforme pontuado na decisão recorrida, o simples fato de estar a empresa inoperante, sinala-se, circunstancia não evidenciada, já que não há prova do encerramento das atividades do hospital, não justifica o estado de miserabilidade, tampouco a simples declaração de hipossuficiência dos sócios, que requer comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

Demais disso, a existência de ações ou dívidas por si só não é suficiente para atribuir à recorrente a condição de miserabilidade a ponto de impossibilitar o pagamento do valor das custas e taxas judiciárias que não ultrapassa pequena porcentagem do valor da causa.

Logo, faz-se necessária a apresentação de prova cabal do estado de hipossuficiência, o que não é presumido pela alegada existência de demandas judiciais em desfavor da entidade e paralisação das atividades, como quer fazer crer a agravante.

Ademais, fundamental se faz repisar que conquanto se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural ou jurídica (art. 99, §3o, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme verificado na espécie, na forma do art. 99, §2, do mesmo
Códex
.

Assim, observa-se que o agravante não comprovou a sua real situação econômica, posto que não trouxe elementos novos e os que já constavam no processo, não foram suficientes à concessão do benefício.

Destaco que o julgador deve verificar outros elementos constantes do processo para decidir acerca do deferimento ou não do benefício, uma vez que pode decorrer dos autos a demonstração que a parte tem condições de arcar com as custas recursais, circunstância que impede a concessão da gratuidade.

Nesse sentido, já decidiu esta Câmara:

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – PRESUNÇÃO IURIS TANTUM – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO. A declaração de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o Magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente. Precedentes do STJ.”
(RAC n. 1000716-10.2017.8.11.0009, 3a Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 10.11.2021).

Por derradeiro, quanto ao pleito de
suspensão da exigibilidade do pagamento das custas até o final do processo,
ressalto que não se mostra cabível por expressa vedação legal, vez que
a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGC, determina que as custas processuais sejam recolhidas no ato da distribuição, sendo vedado o deferimento para serem recolhidas ao final.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que o decisum objurgado deve ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 22 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023